Tribunal: TJMT
Processo: 1026001-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026001-27.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), LADI CEOLATTO - CPF: 298.057.169-53 (EMBARGANTE), ASA ALIMENTOS S/A - CNPJ: 72.600.190/0011-60 (EMBARGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI registrado(a) civilmente como WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ALICE CASONATTO - CPF: 992.415.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO CASONATTO - CPF: 057.415.139-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL CASONATTO - CPF: 991.992.701-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTA CASONATTO - CPF: 969.231.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - ACÓRDAO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – VÍCIO NÃO VERIFICADO - MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quando do exame exauriente do agravo de instrumento, houve o escorreito exame das questões suscitadas nos autos, sobretudo quanto ao acerto da decisão de base que determinou o prosseguimento do leilão designado para o imóvel penhorado e também assentou a impossibilidade de reavaliação do imóvel penhorado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por LADI CEOLATTO, o qual, sob o pálio de sanar omissão e eliminar contradição, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de ASA ALIMENTOS S/A, ao qual foi negado provimento à unanimidade.

Para tanto, o embargante alega a ocorrência de omissão e contradição do julgado, sob o argumento que não houve análise quanto ao cumprimento de formalidade legal para expropriação do imóvel penhorado. Além disso, sustenta a existência de contradição entre o resultado do Acórdão e a norma processual vigente, acerca da possibilidade de reavaliação do imóvel.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Na espécie, a pretensão da embargante nada mais é que rediscutir os fundamentos do Acórdão embargado, sem apontar quaisquer dos vícios cognoscíveis pela via dos aclaratórios.

Quando do exame exauriente do agravo de instrumento, houve o escorreito exame das questões suscitadas nos autos, sobretudo quanto ao acerto da decisão de base que determinou o prosseguimento do leilão designado para o imóvel penhorado e também assentou a impossibilidade de reavaliação do imóvel penhorado.

A respeito da impossibilidade de desmembramento da área, foi consignado o seguinte:

É que, além da retificação do Edital a respeito do alcance da penhora ser bastante para elidir qualquer nulidade que pudesse macular eventual arrematação, nada evidencia, ainda, a necessidade de nova avaliação dos imóveis levados à leilão.

Em termos mais específicos, até pelos primados da celeridade, da razoável duração do processo e da economia processual, não subsiste, às vésperas do leilão e depois de tanto tempo desde o início do processo executivo, a menor margem para a realização de novas diligências, em especial, com a antecipação de eventuais procedimentos divisórios e demarcatórios, cujos ônus, com a retificação do Edital, ficaram suficientemente claros na oferta e, assim, tanto devem ser assumidos pelo próprio arrematante quanto podem ser tratados ao depois, quando da imissão na posse.

Acerca do pedido de nova avaliação, o qual foi assacado de contraditório, o Acórdão recorrido dispôs o seguinte:

Da mesma forma, inexiste a possibilidade de reavaliação dos imóveis objeto da penhora, quando, além de não ter decorrido tempo bastante e sequer ser convincente o valor da nova avaliação elaborada unilateralmente, a primeira avaliação, mais do que contar com a anuência das partes, tenha decorrido de proposta do próprio devedor (
nemo potest venire contra factum proprium
).

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021